Tribunal: TJES
Processo: 5002690-25.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002690-25.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002690-25.2022.8.08.0008

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADOS: GRANITTUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada por GRANITTUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de comissão de permanência, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. A sentença também impôs ao réu o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve omissão ou obscuridade na sentença quanto ao pedido de produção de prova pericial e à forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) se a restituição em dobro é aplicável; (iv) se é cabível a compensação de valores na fase de liquidação de sentença; e (v) se os cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora podem ser considerados válidos na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo a quo considera desnecessária a produção de prova pericial, visto que a controvérsia se limita a matéria de direito e as provas documentais são suficientes para a resolução da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Não se verifica omissão ou obscuridade na sentença quanto ao indeferimento da prova pericial e à determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, pois a decisão está fundamentada e expressa na aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à violação do princípio da boa-fé objetiva pelo banco.

5. O pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovação de cobrança irregular por parte do réu.

6. A compensação de valores deve ser alegada no cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1º, VII, do CPC, e não na fase de liquidação, pois ainda não há dívida líquida a ser compensada, segundo o art. 369 do Código Civil e precedentes do STJ.

7. Eventual confirmação dos cálculos apresentados pela parte autora deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando será possível verificar a exatidão dos valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova pericial é dispensável em ações de repetição de indébito quando a controvérsia se limita a matéria de direito e as provas documentais são suficientes.

2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é aplicável quando configurada a má-fé do credor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A compensação de valores deve ser alegada na fase de cumprimento de sentença, após a definição do valor líquido devido, conforme art. 525, § 1º, VII, do CPC.

4. Na fase de liquidação de sentença, compete ao juízo verificar a correção dos cálculos apresentados unilateralmente pela parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 525, § 1º, VII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.895.442/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 9075849 e integrada no ID 9075866), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de
“ação de repetição de indébito”
proposta por
GRANITTUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS (+2),
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
“para o fim de condenar o requerido ao pagamento dos valores cobrados indevidamente em virtude da Comissão de Permanência mencionada, sobre o qual incidirá correção monetária e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir da data de cada desconto indevido, a ser apurado em liquidação de sentença”
.

O comando sentencial condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas no ID 9075871, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i)
“[...] é possível identificar que há omissão/obscuridade quanto à apreciação das razões do pedido de produção de prova pericial, apresentadas pelo Banco/Apelante quando da especificação de provas; bem como omissão/obscuridade no que tange à forma em que o Banco embargante fora condenado a promover a pretendida restituição de valores, se de forma simples, ou em dobro”
; (ii) inexistiu perícia contábil nos autos dos embargos à execução registrados sob o nº 0007393-86.2010.8.08.0014; (iii) a r. sentença recorrida foi prolatada com base em cálculos realizados unilateralmente pela parte autora; (iv) inexiste valor a ser restituído aos apelados; e (v) é cabível a compensação de valores na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 9075876, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de repetição de indébito”
ajuizada por
GRANITTUS MÁRMORES e GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA
e
NILZA MUNIZ JUNQUEIRA
em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Alegam os autores que contrataram junto ao requerido Cédula de Crédito Industrial de nº 3691195-A, emitida em 27.12.2000, no montante de R$ 1.136.009,00 (um milhão cento e trinta e seis mil e nove reais), tendo sido aditada em 01.06.2006.

Aduzem que, em razão da inadimplência dos requeridos, fora interposta ação de execução de nº 0007299-41.2010.8.08.0014 cobrando o montante de R$ 653.934,93 (seiscentos e cinquenta e três mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos).

Após citados na referida demanda, os executados, ora requerentes, opuseram embargos à execução, sob o nº 0007393-86.2010.8.08.0014, alegando a presença de Comissão de Permanência, e que obtiveram perícia contábil que concluiu pela cobrança irregular na referida Cláusula de Comissão de Permanência com o saldo credor de R$ 853.050,25 (oitocentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) em 15.05.2006, que, com a atualização do montante até a data de 26.07.2022, perfaz a quantia de R$ 4.272.712,56 (quatro milhões duzentos e setenta e dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Relatam que, em virtude do exposto, o processo de embargos fora julgado parcialmente procedente reconhecendo a ilegalidade da comissão de permanência na cédula de crédito industrial, razão pela qual, pretendendo a restituição acerca da referida quantia executada pelo banco requerido, ajuizou a presente demanda.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente parcialmente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, inicialmente o juízo primevo indeferiu a prova pericial pleiteada pelo recorrente, sob o argumento que
“[...] não há necessidade de provas no presente caso, uma vez que os fatos trazidos, discutem sobre matéria documental. Ademais, não há, por ora, o que se falar sobre perícia contábil para deduzir a quantia devida aos autores, visto que a presente demanda se trata de discussão de direito sobre a dita repetição de indébito”,
aduzindo, também, qu
e “[...] qualquer quantia a ser apurada deverá acontecer no momento de liquidação de sentença, haja vista que nos presentes autos estamos diante do direito e não da execução”.

Afirmou, ainda, que restou comprovado que a parte autora, por meio da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, fora isentada dos valores referentes à dita Comissão de Permanência.

Sustentou, também, que o requerido teria agido com violação ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que seria aplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a compelir o réu a devolver, em dobro, os valores cobrados irregularmente.

Por fim, diante da inexistência de provas do alegado dano moral, já que os fatos alegados na inicial não seriam suficientes para causar aos apelados nenhum dano em sua esfera pessoal, julgou improcedente o referido pleito.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De saída, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não vislumbro a alegada omissão/obscuridade quanto à
apreciação das razões do pedido de produção de prova pericial, apresentadas quando da especificação de provas, bem como no que tange à forma em que o Banco embargante fora condenado a promover a pretendida restituição de valores, se de forma simples, ou em dobro.

De uma singela leitura da r. sentença objurgada, verifico que o Magistrado
a quo
foi expresso em afirmar que o pedido de produção de prova pericial, naquele momento, seria desnecessária, uma vez que a discussão do mérito seria apenas sobre a repetição, ou não, do indébito, de modo que as provas documentais seriam suficientes para o desate da lide.

Da mesma forma, ao se aprofundar no mérito propriamente dito, o MM. Juiz singular fundamentou que, diante da cobrança irregular praticada pelo apelante, a devolução das quantias pagas deveria ocorrer em dobro, a teor do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Para ratificar a fundamentação ora apresentada, transcrevo excerto da fundamentação apresentada na sentença recorrida, senão vejamos:

“Verifico que não há necessidade de provas no presente caso, uma vez que os fatos trazidos, discutem sobre matéria documental. Ademais, não há, por ora, o que se falar sobre perícia contábil para deduzir a quantia devida aos autores, visto que a presente demanda se trata de discussão de direito sobre a dita repetição de indébito.

Outrossim, qualquer quantia a ser apurada deverá acontecer no momento de liquidação de sentença, haja vista que nos presentes autos estamos diante do direito e não da execução.

Por essa razão, indefiro o pedido de prova pericial contábil formulada pelo requerido.

Razão pela qual, passo a julgar os presentes autos nos termos do artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]

A cobrança do valor alegado pelas autoras encontra-se demonstrada pelos documentos juntados na inicial.

[...]

Diante de tais casos, preceitua o parágrafo único do artigo 42 do CDC, in verbis:

‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’.

Pois bem, resta indene de dúvidas de que o autor, por meio da sentença proferida nos autos dos embargos, fora isentado dos valores referentes a dita Comissão de Permanência, conforme cópia da referida sentença na inicial.

[...]

Destarte, demonstrado o agir desrespeitoso da requerida em relação ao consumidor, porquanto procedeu em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, impunha-se o acolhimento do pedido de devolução dos valores pagos, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em seu art. 42, parágrafo único, expressamente a contempla, inclusive, de modo dobrado, exatamente como forma de punir os abusos perpetrados contra a comunidade consumerista”.

Como se vê, a pretensão ora deduzida neste recurso, ao menos quanto a esses pontos, não merece acolhida, já que houve a devida fundamentação pelo juízo primevo quanto a tais matérias que foram deduzidas neste apelo, ainda que o seu resultado não tenha sido aquele esperado pelo recorrente, de modo que não há que se falar em omissão ou obscuridade.

No que concerne à tese de cerceamento do direito de defesa, esclareço que, na esteira do posicionamento adotado pelo Magistrado de origem, a questão controvertida nos autos é eminentemente de direito, motivo pelo qual a prova técnica, nestes autos, se mostra prescindível.

A meu ver,
“em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas adicionais, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo”
(TJ-PR - APL: 00035712120198160089 Ibaiti 0003571-21.2019.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 20/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021); tal como realizado pelo julgador primevo.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício, a saber:

[...]
segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais
. Precedente. Preliminar rejeitada. [...] (TJ-ES - AC: 00021147120148080017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso em testilha, a análise da juridicidade do pleito autoral não perpassa pela averiguação do diagnóstico do apelante, ponto incontroverso na demanda, mas sim na subsunção dos fatos à norma, haja vista os ditames do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/80; de sorte que não vislumbro a essencialidade da produção de prova pericial na espécie.

Nessa toada, a teor do art. 355, I, do CPC,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”
.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, parágrafo único, do CPC; providência adotada no caso em voga.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio
.

Como já me manifestei em outra oportunidade,

“[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide
. [...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Isso posto, não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, o recorrente, que inexistiu perícia judicial contábil nos autos dos embargos à execução registrados sob o nº 0007393-86.2010.8.08.0014, bem como que a r. sentença ora recorrida foi prolatada com base em cálculos realizados unilateralmente pela parte autora.

De fato, ao analisar detidamente os autos da ação de embargos à execução (processo nº 0007393-86.2010.8.08.0014), verifico que não teria sido produzida, em juízo, prova pericial contábil, tendo a sentença prolatada nos referidos autos julgado parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada (ID 9075620).

Ressalto, ainda, que as partes litigantes interpuseram recurso de apelação em face da aludida sentença, a qual foi mantida por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, então sob a relatoria do E. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, conforme consulta ao sistema do PJE.

Contudo, a despeito de tais argumentações apresentadas pelo apelante, o fato é que apenas na fase de liquidação de sentença, tal como bem explanado na sentença ora recorrida, é que será demonstrado se os cálculos apresentados unilateralmente pela parte apelada serão considerados válidos ou não.

Em outros termos, após atendido o comando sentencial proferido nos autos do embargos à execução, é que se concluirá na fase de liquidação de sentença, mesmo tendo havido pagamentos/cobranças a título de comissão de permanência, declarada ilegal, com a substituição de encargos normais (juros de mora e multa), se a parte apelada terá o direito à restituição exatamente dos valores indicados na inicial.

Portanto, não há como afirmar, neste momento, a existência de inadimplemento por parte dos apelados, consequentemente, não merece prosperar a tese de inexistência de valor a ser restituído aos recorridos.

Por fim, sustenta o recorrente que é cabível a compensação de valores na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Importante consignar que é possível a arguição de compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 525. [...]

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar
:

[...]

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação
, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Registro, ainda, que a referida norma cuida da amplitude cognitiva da impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, tanto assim que os precedentes do Colendo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os quais admitem a arguição de compensação pelo executado, assentam tal possibilidade na aludida fase, consoante se dessume dos seguintes julgados,
in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. EXIGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Admite-se a demonstração de causa extintiva ou modificativa da obrigação, a exemplo da compensação, desde que por circunstâncias supervenientes à sentença, nos termos do art. 475-L do CPC/73 (atual art. 525, § 1º, VII, do NCPC). Precedentes
.

3. Estando em conformidade com a orientação do STJ, é aplicável a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Precedentes.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.895.442/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARTS. 130 E 365, IV, DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE COMPROVANTES. PRECLUSÃO. ART. 475-L, VI, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Verifica-se que o conteúdo normativo referente aos arts. 130 e 365, IV, do Código de Processo Civil de 1973 não fora debatido na origem, tampouco foram opostos embargos de declaração. Para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que, na espécie, não ocorreu. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Conforme o entendimento desta Corte, a impugnação ao cumprimento de sentença é servil à demonstração de causa modificativa ou extintiva da obrigação encartada no título executivo, desde que superveniente à sentença.
Inafastável, no ponto, a Súmula 83/STJ.

3. Segundo premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, a sentença executada foi proferida em 20/12/2001 e veio a transitar em julgado muito tempo depois, após o julgamento dos recursos contra ela interpostos. Porém, o alegado pagamento teria ocorrido em 13/7/1998, bem antes da sentença. Desse modo, é dever o reconhecimento da preclusão da matéria relativa ao pagamento.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 861.826/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 6/6/2016)

Sendo assim, necessário se faz perquirir se é possível, ou não, a alegação de compensação em sede de liquidação de sentença.

Sobre tal ponto, não se pode olvidar que o instituto da compensação, consoante determina o artigo 369, do Código Civil,
“efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a norma acima mencionada, tem advertido que
“o art. 369 do Código Civil fixa os requisitos da compensação, que só se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si (...). Com efeito, havendo dúvida sobre a existência de crédito, não se pode dizer que esse seja líquido. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021).

Assim, tendo em vista que a liquidação de sentença visa apurar o valor da condenação, sem o que não há se falar na existência de liquidez da quantia devida pela parte condenada, torna-se forçoso concluir, por decorrência lógica, que se demonstra inviável, diante da sua notória prematuridade, a alegação de compensação na referida fase, pois, enquanto não houver sido devidamente encerrado tal procedimento liquidatório, não se tem a configuração do requisito da existência de dívida líquida para fins de compensação com outra dívida líquida apontada pela parte
ex adversa
.

Destarte, uma vez encerrada a fase liquidatória da sentença, com a homologação dos cálculos e a fixação do valor líquido devido, torna-se possível a regular deflagração do cumprimento de sentença, no qual, por sua vez, caberá a parte executada, se assim entender, alegar a compensação que entende fazer
jus
entre dívidas líquidas a serem oportunamente demonstradas.

Na hipótese vertente, entendo que a alegada compensação ainda em sede de liquidação de sentença torna-se, neste momento, inviável, sem prejuízo, de todo modo, de sua ulterior arguição no momento oportuno no cumprimento de sentença.

Por fim, destaco que a aludida compensação prescinde de autorização judicial, razão pela qual, ainda que não tenha sido prevista expressamente na sentença exequenda, deve operar-se validamente, caso preencha todos os requisitos exigidos em lei (CC/2002, art. 368).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2024 às 14:21:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54127806112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.